Tribunal: TJSP
Processo: 2196228-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença – Determinação para depósito do valor reconhecido como incontroverso pelo banco ou realização de penhora via BacenJud – Impugnação apresentada pelo banco ao cálculo do perito na qual houve o reconhecimento de R$1.451.534,30 como devido, remanescendo discussão acerca de valor superior apurado pelo laudo – Inteligência do art.525 e parágrafos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença – Determinação para depósito do valor reconhecido como incontroverso pelo banco ou realização de penhora via BacenJud – Impugnação apresentada pelo banco ao cálculo do perito na qual houve o reconhecimento de R$1.451.534,30 como devido, remanescendo discussão acerca de valor superior apurado pelo laudo – Inteligência do art.525 e parágrafos do CPC – Decisão mantida – Agravo improvido – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196228-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Agudos, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ALEGRIA LTDA.,
T.R.A TRANSPORTES RODOVIÁRIOS AGUDENSE LTDA e KALIL AYUB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42986
AGRV. No: 2196228-16.2020.8.26.0000
COMARCA: Agudos (1a Vara)
AGVTE.: Banco do Brasil S.A. (R)
AGVDOS.: Distribuidora de Bebidas Alegria Ltda. e outros (A)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Liquidação de sentença
Determinação para depósito do valor reconhecido como
incontroverso pelo banco ou realização de penhora via
BacenJud Impugnação apresentada pelo banco ao cálculo do
perito na qual houve o reconhecimento de R$1.451.534,30
como devido, remanescendo discussão acerca de valor superior
apurado pelo laudo Inteligência do art.525 e parágrafos do
CPC
Decisão mantida
Agravo improvido – Maioria de
votos.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Banco do Brasil S.A., em ação revisional de contrato bancário c.c.
repetição de indébito (5 cédulas de crédito comercial, fls. 18/65), em
fase de liquidação, movida por Distribuidora de Bebidas Alegria Ltda. e
outros, contra r. decisão reproduzida a fls. 144 (fls. 1.743 dos autos
originários) que, sob o fundamento de que o banco executado
reconheceu expressamente como valor incontroverso devido aos
exequentes o montante de R$1.451.534,30 para fevereiro de 2019,
determinou que o executado faça o depósito do citado valor no prazo de
cinco dias úteis, sob pena de realização de penhora via Bacenjud.
Alega o agravante, em resumo, que (1) o título
executivo judicial ainda pende de liquidação, (2) a impugnação
apresentada pelo banco nega a existência de valor a favor da agravada,
(3) é necessário o refazimento do laudo pericial e (4) subsidiariamente,
pretende que os valores fiquem depositados nos autos até final
julgamento da liquidação (fls. 1/16).
Pede-se a concessão do efeito suspensivo e o
provimento a fim de que seja revogada a decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo para obstar o levantamento da quanta a ser depositada nos
autos, dispensaram-se informações (fls. 251/252) e a agravada ofertou
contraminuta (fls. 258/271).
É o relatório.
2. A irresignação não procede.
3. Trata-se de ação ordinária de revisão de contrato
bancário c.c. repetição de indébito (5 cédulas de crédito comercial nos.
94/01506-6, 94/01505-8, 95/00404, 94/01504-X, no 95/00403-3 e 3
contratos de abertura de crédito em conta corrente no 00401-3 de
24.02.1994, no 87.756-5 de julho de 1994 e no 87.755-7 de 21.07.1994)
julgada procedente em parte para determinar o realinhamento do débito
para afastar a capitalização inferior à mensal nos contratos de abertura
de crédito em conta corrente, crédito-ouro no 94/00401-3 e cheque-
ouro empresarial no 87.756-5 e no 87.755-7, pois anteriores à entrada
em vigor da MP no 1.963-17/2000, publicada no DOU de 31.03.2000,
em fase de liquidação de sentença.
Iniciada a realização dos cálculos da fase de
liquidação, o banco agravante reconhece, reiteradamente, o valor de
R$1.451.534,30 como devido, como se depreende de fls. 07, 187, 199 e
209, constando da manifestação de fls. 187:
“Ao final, atualizou-se mediante aplicação de correção monetária (TPTJ) os saldos credores apurados no
encerramento de cada conta corrente, alcançando o saldo consolidado
em favor da Autora-exequente, posicionado em 02/2019, no importe
de R$1.451.534,30 (um milhão quatrocentos e cinquenta e um mil
quinhentos e trinta e quatro reais e trinta centavos)”.
De feito, não há como negar que a casa bancária
efetivamente reconheceu como devido o valor acima mencionado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subsistindo a discussão acerca do alegado excesso de R$3.435.493,05,
uma vez que a perita obteve como valor devido pelo banco
R$4.887.027,35 (fls. 199).
Assim, ao contrário do alegado pelo agravante, o
cálculo foi por ele apreciado repetidas vezes, inclusive com análise de
empresa especializada em consultoria administrativa e financeira (fls.
201/211), não havendo se falar em prazo exíguo para apreciação do
laudo pericial.
É incumbência do devedor apresentar o valor que
entende devido e o demonstrativo discriminado dos cálculos, nos
termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, que assim
dispõem:
“Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
§ 4o Quando o executado alegar que o exequente, em
excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
§ 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor
correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será
liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único
fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o
juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”
No caso examinado, ainda que pendente de
homologação o laudo pericial, é indubitável o reconhecimento do valor
incontroverso de R$1.451.534,30 pelo banco, haja vista as reiteradas
manifestações apresentadas nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, levando-se em consideração que o
cálculo apresentado pelo agravante não sofrerá qualquer abatimento
pela perícia, a manutenção da r. decisão vergastada é medida de justiça
adequada que ao caso se impõe.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso, ficando
revogado o efeito suspensivo precariamente concedido.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44332
Agravo de Instrumento no 2196228-16.2020.8.26.0000
Comarca: Agudos
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravados: Distribuidora de Bebidas Alegria Ltda., T.r.a Transportes
Rodoviários Agudense Ltda e Kalil Ayub
Interessado: Espólio de José Fernando Perozin
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data vênia máxima vênia, a parte dispositiva do
título executivo foi expressa nos seguintes termos: “dá-se
provimento em parte ao recurso para determinar o realinhamento
do débito, em relação aos três contratos de abertura de crédito em
conta corrente identificados nos autos, desde o início da sua
constituição, apurando-se o quantum debeatur em liquidação por
arbitramento” (fls. 170).
Determinada a liquidação por arbitramento, o
início da execução, somente pode acontecer, após o trânsito em
julgado da decisão que julgar a referida liquidação por
arbitramento.
Portanto, inviável a determinação para que o
Banco faça o depósito de R$ 1.451.534,20, antes da solução final

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da liquidação por arbitramento.
De qualquer maneira, dada o significativo valor,
cujo depósito é determinado, o mesmo não pode ser levantado,
antes do trânsito em julgado da decisão que julgar a liquidação
por arbitramento.
Ante ao exposto, pelo meu voto, torno
insubsistente a decisão decorrida, na parte em que determinou que
o Banco realizasse o depósito de R$ 1.451534,30, sob pena de
realização de penhora on line, com a observação, no sentido de
que , caso tenha sido realizado o referido depósito, fica vedada a
realização de ato de levantamento, antes do trânsito em julgado da
decisão que julgar a liquidação por arbitramento.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
13AB4A5A
6
7
Declarações
de Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13BCE17C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2196228-16.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.